Tribunal: TJMT
Processo: 0001153-92.2020.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001153-92.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WELLINGTON PEREIRA - CPF: 035.640.081-60 (APELANTE), ADEIR ALEXSANDER FRODER - CPF: 975.189.305-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – ART. 386, INC. V E VII E PELO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
–
AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS PELO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE QUE REPELE A VERSÃO ISOLADA DO RÉU – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – ART.
42
DA LEI 11.343/2006 – NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA –
QUANTUM
ACRESCIDO DE FORMA CORRETA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ALEGAÇÃO DE
BIS

IN

IDEM
– NÃO OCORRÊNCIA – RÉU MULTIRREINCIDENTE – UTILIZAÇÃO DE PROCESSOS DISTINTOS PARA NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES E RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA – EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL À PENA COMINADA AO CRIME COMETIDO – RECURSO DESPROVIDO.

A condenação deve ser mantida quando os elementos de convicção amealhados nos autos, notadamente os depoimentos prestados por policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em ambas as fases do processo, aliados às circunstâncias, respaldarem a tese acusatória, a par da frágil e incoerente versão de negativa de autoria ofertada pela defesa.

Pena-base exasperada razão das circunstâncias judiciais dos antecedente criminais e consequências do crime, cuja fundamentação se apresenta apta a elevar a pena, em razão dos processos criminais transitados em julgado do réu, e a multirreincidência do apelante possibilita a negativação dos antecedentes na primeira fase e o reconhecimento da reincidência, na segunda fase, desde que utilizados processos distintos, como é o caso, não havendo que se falar em
bis

in

idem
, bem como pela grande quantidade de entorpecente apreendido, qual seja, mais de 22kg (vinte e dois quilos) de cocaína, pasta base cocaína e maconha. Ademais o aumento aplicado, se apresenta proporcional à pena cominada ao crime.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos de Ação Penal nº 0001153-92.2020.8.11.0064 - Cód. 703907, que tramitou pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual
Wellington Pereira
, condenado pelo art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa. (Sentença – Id. 64404456).

Inconformado com os termos da sentença, o recorrente interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões, requer a absolvição com base no art. 386, inc. V e VII, do CPP e pelo princípio
in dubio pro reo
, subsidiariamente pede a readequação da pena-base, fixando-a no mínimo legal. (Id. 65404459)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 65404462)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente
Procuradora de Justiça
Silvana Correa Vianna
, manifestou-se desprovimento, assim si
ntetizando: (Id. 66198456)

“Com essas considerações, o parecer desta Procuradoria de Justiça é pelo
conhecimento do recurso interposto
, eis que preenche os requisitos de admissibilidade e, no mérito, manifesta-se pelo seu
DESPROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Wellington Pereira
, condenado pelo art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado e ao pagamento de 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa.

Pede a defesa a absolvição do réu do crime de tráfico de drogas, com base no art. 386, inc. V e VII e pelo princípio
in dubio pro reo
, todavia, após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão ao apelante.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 65398999)

“(...) Consta do incluso inquérito policial que na data de 07/01/2020, por volta das 17h29min, na residência situada na Rua Souvenir Dai Bá, 11.0 788, em frente ao Condomínio Terra Nova, Bairro Residencial Colina Verde, nesta cidade, o denunciado WELLINGTON PEREIRA, conhecido por "QUATI", foi preso em flagrante delito por manter em depósito, guardar, vender e fornecer 20 (vinte) porções, perfazendo massa bruta de 17,760 Kg (dezessete vírgula setecentos e sessenta quilogramas), 08 outras (oito) porções, perfazendo massa bruta de 1.347 g (mil e trezentos e quarenta e sete gramas), e, ainda, 14 (quatorze) porções, perfazendo massa bruta de 3,54 Kg (três vírgula cinquenta e quatro quilogramas) que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, a primeira (20 porções), de PASTA BASE !E COCAINA, a segunda (08 porções), de COCAINA, e, a terceira (14 porções), de MACONHA, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência fisica e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial Preliminar de fis. 20/25.

São dos autos que, através de investigação visando o combate ao tráfico de drogas na região dos Bairros Colina Verde, Azaléia, Margarida e Sítio Farias, nesta cidade, a Polícia Judiciária Civil identificou que o denunciado se utilizava de uma casa, sem nenhum móvel, para guardar e manter entorpecentes em depósito, bem como que fazia a sua comercialização em pequenas porções, abastecendo várias "bocas de fumo" nesta urbe.

Colhe-se que, no dia supracitado, investigadores de polícia receberam delação de que estava por chegar uma carga de entorpecentes ao denunciado, o qual a manteria no referido imóvel, ocasião em que se deslocaram e passaram a monitorá-lo, logrando avistar Wellington adentrando e saindo, rapidamente do local.

Logo, os policiais civis se aproximaram do denunciado a fim de abordá-lo, instante em que o mesmo retirou o seu aparelho celular do bolso e o quebrou com as mãos, dando cumprimento à determinação geral da facção criminosa "Comando Vermelho", visando, assim, dificultar ou impedir o acesso ao seu conteúdo.

Em revista, os agentes apreenderam a importância de R$ 1.000,00 (um mil reais), em dinheiro, com o Wellington, sendo que este confessou que mantinha grande quantidade de drogas na referida casa.

Em revista domiciliar, apreenderam, outrossim, as referidas porções de entorpecentes, bem como 02 (duas) balança de precisão, sendo que uma possuía resquícios de pasta base de cocaína, bem como 01 (uma) faca com resquícios de maconha, 01 (um) rolo de plástico filme, 01 (um) caderno com anotações de distribuição de drogas (fis. 50/53), além da importância de R$ 3.410,00 (três mil quatrocentos e dez reais), em dinheiro (Termo de Exibição e Apreensão, fi. 09).

Indagado, o denunciado confessou que, após sair da prisão há 06 (seis) meses, passou a comercializar drogas, oportunidade em que foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor. Por fim, destaca-se que o denunciado é reincidente específico, eis que registra nesta Comarca 01 (uma) condenação pelo crime de tráfico de drogas (Proc. 6357-64.2013.811.0064 Código: 20003393). Em Pedra Preta/MT, registra 01 (uma) ação penal pelos crimes de furto qualificado, corrupção de menores e posse/uso ilegal de drogas (Proc. 706- 17.2012.811.0022 Código: 40957).

Adequando-se a conduta de
WELLINGTON PEREIRA
, ao disposto no
art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, c/c art. 61, inciso I, do Código Penal
, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta
DENUNCIA
, seja instaurada a cabível Ação Penal, com a citação e notificação para interrogatório e prosseguimento nos ulteriores termos processuais, de acordo com o rito previsto no art. 55 e ss. da Lei n.° 11.343/06, até final condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas”.

A materialidade e autoria do crime encontram-se comprovadas pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 65398999 – pág. 13); boletim de ocorrência (Id. 65398999 – pág. 15/21; termo de exibição e apreensão (Id. 65398999 – pág. 28); laudo pericial preliminar (Id. 65398999 – pág. 49/60); relatório policial (Id. 65398999 – pág. 117/119); e todos os depoimentos colhidos.

Com relação a autoria do delito, se pode afirmar que além dos documentos acima supracitados que reforçam que o apelante cometeu o delito em análise, o depoimento policial da fase inquisitorial, e que foi confirmado em juízo, asseguram sem qualquer resquício de dúvida que o réu é autor do crime.

Vejamos:

O apelante extrajudicialmente em nada se manifestou, e utilizou-se de seu direito de permanecer em silêncio (Id. 65398999 – pág. 39), contudo em juízo, negou a autoria dos fatos, relatando que é apenas um usuário de entorpecente, e que só estava na residência para adquirir a droga para seu consumo próprio. Disse ainda que em sua posse nada de ilícito foi encontrado, e que estava apenas com a quantia de R$ 30,00 (trinta reais), que seria usado para adquirir a droga, bem como falou que quem fornecia o entorpecente era uma pessoa de alcunha “Lagoinha”, mas não soube informar o nome verdadeiro e nem onde poderia ser encontrado, e se caso delatasse, sofreria consequências. (Relatório Mídia – Id. 64404456)

Ademais, o investigador de polícia Nelson de Souza Neto, perante a autoridade policial, assim declarou: (Id. 65398999 – pág. 23/25)

“QUE, através de investigação policial no combate ao tráfico ilícito de drogas na região dos Bairros Colina Verde, Azaléia, Margarida E Sitio Farias, identificamos um indivíduo por nome WELLINGTON PEREIRA, que estaria utilizando uma residência vazia, sem nenhum móveis, para esconder as drogas que este comercializa nos bairros acima descritos. WELLINGTON PEREIRA, além de vender em pequenas quantidades, também abastece pontos de vendas de entorpecentes em várias regiões da cidade. Na data de hoje, recebemos informações de que uma carga de drogas chegaria para o suspeito e que ele esconderia na residência citada. Então deslocamos até o local e iniciamos um monitoramento, avistamos WELLINGTON adentrando na casa e saindo logo em seguida, nesse instante tentamos abordar o suspeito, que ao perceber nossa presença reagiu retirando o celular do bolso e quebrando com as mãos, então fizemos a imobilização deste no solo. Encontramos no bolso de WELLINGTON a quantia de Hum Mil reais em dinheiro de notas de R$20,00 e R$10,00. Então deslocamos até a residência alugada pelo suspeito. Quando aproximamos do local WELLINGTON, percebendo que não havia como esconder os fatos, confessou que estava escondendo uma grande quantidade de drogas na residência. No interior da residência apreendemos 17 tabletes grandes, um tablete médio e duas porções de urna substância amarelada análoga a pasta base de cocaína, mais 04 tabletes pequenos, 02 tabletes médio, um tablete grande e 07 porções de uma substância esverdeada análoga a canabis sativa (maconha) e três porções pequenas, duas porções médias e uma porção grande de uma substância branca análoga a cocaína, ainda apreendemos duas balanças de precisão e uma faca com resquícios de substâncias aparentando ser entorpecente e um caderno com anotações acerca da distribuição de drogas realizada pelo suspeito. Na residência apreendemos mais R$ 3.410,00 em dinheiro, em notas de R$100,00, R$5000, R$20,00, R$10,00, R$5,00 e R$2,00 reais. Perguntamos ao suspeito acerca dos fatos e este confirmou que estava comercializando entorpecentes na residência e que há seis meses saiu da prisão e começou a vender o entorpecente. Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao suspeito que foi encaminhado a DERF sem lesões corporais para lavratura do APF. QUE, SERVE O PRESENTE TERMO COMO RECIBO DE ENTREGA DE PRESO”.

Na fase judicial, ratificou seu depoimento, dizendo que através de uma denúncia anônima, obtiveram a informação que uma carga de drogas chegaria e que seria escondida na residência citada, em atenção a esses fatos, realizaram o monitoramento do local, onde verificaram que o réu adentrando e saindo da casa, momento esse em que houve a abordagem, e que ao observar os policiais, jogou seu celular ao chão para que fosse quebrado, ao qual foi realizado sua imobilização. Declarou ainda que o local não seria uma espécie de “biqueira”, mas sim um lugar onde era armazenado o entorpecente em grandes quantidades, e após distribuído para as “biqueiras”. (Relatório Mídia – Id. 64404456)

Observa-se que os depoimentos do investigador de polícia em ambas as fases são convergentes e apresentam o mesmo teor.

No tocante ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento do policial, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais.

Discorre a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A TerceiraSeção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

Destarte, não convence a justificativa pueril de ser o recorrente mero usuário de drogas. A propósito:

"O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente".(RT 776/663).

Ademais, consoante os termos do Enunciado 7 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“O delito de tráfico de drogas previsto no art. 33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

Nessa linha intelectiva, o aresto do E. TJMT:

“Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.”(Ap nº 45503/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.8.2017).

E ainda:

“APELAÇÃO CRIME. DELITO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO DE DROGAS. APELAÇÃO DEFENSIVA. APELO MINISTERIAL. MATERIALIDADE. AUTORIA. CARACTERIZAÇÃO. PALAVRADOS POLICIAIS. PROVA VÁLIDA. INIDONEIDADENÃO DEMONSTRADA. APELO DEFENSIVO. [...] O tráfico de drogas é tipo múltiplo de conteúdo variado, havendo diversos verbos nucleares que o caracterizam; portanto, o flagrante do ato da venda é dispensável para sua configuração, quando restar evidente que a destinação dos entorpecentes é a comercialização- como no caso restou comprovado. [...] APELO MINISTERIAL PARCIALMENTEPROVIDO. UNÂNIME”. (Apelação Crime Nº 70073175580, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em 27/04/2017).

Como cediço, a caracterização do crime de tráfico não exige que o agente seja surpreendido comercializando a droga. O tráfico de entorpecentes é um delito de ação múltipla e de conteúdo variado, mesmo porque, para a caracterização do crime de tráfico, delito que por sua própria natureza, é cometido na clandestinidade, basta indícios suficientemente seguros a conduzirem à condenação.

Na situação retratada, o fato de
guardar e ter em depósito
substância entorpecente se enquadra perfeitamente na previsão do artigo 33, da Lei de Drogas, que dispõe:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar” (sic.) (g.n.).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ARTIGO 33, CAPUT
, DA
LEI Nº 11.343/2006
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO
ART. 33, § 4º
, DA
LEI Nº 11.343/06
. VALORAÇÃO DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA
EM APENAS UMA DAS FASES DA DOSIMETRIA DA PENA.
ARTS. 42
E
33, § 4º
, DA
LEI Nº 11.343/06
. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O tipo penal previsto no
art. 33, caput
, da
Lei nº 11.343/2006
é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter
em
depósito, transportar, trazer consigo,
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (...) 6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida. (TJDF; APR 07312.10-92.2019.8.07.0001; Ac. 129.2964; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo; Julg. 15/10/2020; Publ. PJe 26/10/2020)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE ABSOLUTA DA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DO SIGILO TELEFÔNICO. POLICIAL QUE ATENDEU AO CELULAR DO RÉU. PROVA LÍCITA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 8. Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas, na modalidade de
guardar ou
ter
em
depósito, constitui crime permanente, configurando-se o flagrante enquanto o
entorpecente estiver
em poder do infrator, incidindo, portanto, a excepcionalidade do
art. 5 º, inciso XI, da Constituição Federal
. (...) (STJ; HC 446.102; Proc. 2018/0088987-7; SC; Quinta Turma; Rel. Des. Ribeiro Dantas; Julg. 04/06/2019; DJE 11/06/2019)

Por isso mesmo que destinação comercial, ou a prova da mercancia, não necessita ser direta, mas deve ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a sustentem a distribuição comercial do entorpecente.

Assim, o réu não precisa ser necessariamente preso em flagrante delito no ato da “venda”, sendo suficiente a conduta típica de “ter em depósito” ou “guardar”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar o entorpecente, desde que outras provas apontem no sentido de que a droga não tinha por destino próprio o uso do agente.

Ressalto também que na exposição de motivos da Lei Instrumental Penal, a prova indiciária, também chamada circunstancial, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra. Assim, indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado.

Ainda sobre o tráfico de drogas, a jurisprudência nos tem ressaltado:

“Doutro lado, o abrandamento em excesso na punição dos crimes hediondos contraria até mesmo o disposto no inc. XLIII do art. 5º da CF, que impede várias benesses, como a graça e a anistia. Por fim, o tráfico ilícito de drogas é um dos crimes que na atualidade causa maiores malefícios à sociedade. É o gerador de grandes infrações. O resultado por ele causado é assombroso, assustador, incontrolável, devastador. Crianças e adolescentes, que poderiam ser cidadãos úteis à pátria, dominados pela dependência toxicológica, para infelicidade dos familiares, se tornam vadios, aproveitadores, assassinos. Há estudos indicando que setenta e nove por cento de autores de crimes, em algumas cidades, apresentam testes de consumo de tóxicos.

Os traficantes, além do mais, sabem que fornecem aos dependentes uma espécie de veneno, que, mais cedo ou mais tarde, causará destruição do desditoso consumidor. É a droga, em suma, a principal causa da desenfreada onda de violência que está abalando todos os países.

Tantos malefícios advêm do nefando comércio que os chefes de Estados-membros da ONU e chanceleres desses países já chamaram a atenção para a necessidade de uma ação global e eficaz contra o tráfico. Por mercê de sua iniciativa, a Assembléia Geral da ONU aprovou uma série de resoluções, inclusive a convenção que declara o tráfico um ‘crime contra a humanidade’.

Intolerável permitir escapes na legislação de qualquer país para se conceder tratamento assaz liberal ao crime que constitui um flagelo da humanidade.” (TJSP – 2ª Câm.Crim. – v.u. – rel. Des. Silva Pinto – RT 810/598-9)”.

Verifica-se, portanto, que a prova produzida não conduz à conclusão de que a droga era destinada ao uso pessoal do apelante, ao contrário, confirma a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, tendo em vista que o mesmo possuía um montante superior de 22 (vinte e dois) quilos de pasta-base de cocaína, cocaína e maconha, bem como foi apreendido 02 (duas) balanças de precisão, uma faca com resquício de droga, rolo de plástico filme, um caderno com anotações da traficância, um aparelho celular, e a quantia de R$. 4.410,00 em dinheiro, sendo que R$ 1.000,00 (mil reais) no bolso do réu.

No mais, importante destacar que através do relatório no identificador extrai-se que o apelante entrava e saía da residência, sendo possível identificar que: (Id. 65404451),

·

O primeiro comparecimento foi em 02-01-2020 (das 18h:05min às 18h:19min),

·

Em 03-01/2020 (das 18h:12min às 18h:42min);

·

Em 04-01-2020 foi ao local por 04 (quatro) vezes (1º - 06h:49min às 06h:55min; 2º - 07h:17min às 07h:29min; 3º - 12h:38min às 13h:25min; 4º - 18h:16min às 18h:20min),

·

Em 06-01-2020 esteve no local por 02 (duas) vezes (1º- 12h:24min às 12h:57min) e as 18h:49min, e após isso seu último sinal registrado as 18h:57 min, pois foi quando seu equipamento descarregou, vindo a registrar o sinal novamente somente as 21h:44min

·

Em 07-01-2020 esteve no local as 15h:00min e saiu as 16h:11 min;

Nota-se pelo monitoramento que o réu entrava e saia da residência em grande constância, permanecendo no local em uma das ocasiões aproximadamente 30 minutos e em outra mais de 01 hora, tempo esse excessivo para que um suposto usuário possa adquirir entorpecente, além do fato de ir ao local por diversas vezes, bem como no local, segundo as investigações, não havia absolutamente ninguém, era uma casa abandonada que destinava ao exclusivo fim de armazenamento de drogas.

Enfim, da análise conjugada dos elementos probatórios amealhados durante a persecução penal não deixam margem a dúvidas de que o apelante praticou, efetivamente, o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo impossível a sua absolvição, tal como requerido pela Defesa, devendo ser a sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DOSIMETRIA

Subsidiariamente, objetiva o apelante a readequação da dosimetria, por violar aos princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade, bem como pela dupla valoração da mesma circunstância (reincidência), em indiscutível afronto ao princípio do
ne bis in idem
.

Peço vênia para transcrever a dosimetria da pena, vejamos: (Id. 65404454)

“(...) À
culpabilidade
é inerente ao caso. O acusado registra três condenações nos autos de executivo de pena
GR/SEEU n.º 0006357- 64.2013.8.11.0064
, referente aos autos 1136-03.2013.811.0064, 4522- 07.2014.811.0064 e 9984-71.2016.811.0064, com trânsito em julgado respectivamente em 25/06/2014, 23/09/2014 e 15/05/2018. De tal modo, o Juízo utiliza da condenação referente aos autos 1136-03.2013.811.0064 para reconhecimento de maus antecedentes. Inviável a análise da
personalidade
do agente porque o Estado Juiz leigo na matéria em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O
motivo do crime
é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. Já as
circunstâncias
devem ser sopesadas face a natureza diversificada e quantidade de entorpecente apreendidos, ou seja,
22,486 kg de drogas
nos termos do art. 42 da LD (STJ - AgRg no REsp 1854993/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020). As
consequências do crime
foram minimizadas pela atuação pontual dos
Investigadores de Polícia
. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes desfavoráveis, fixa-se a pena base em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias multa
. Ausentes atenuantes já que a alegação de usuário de drogas não atrai a confissão para o crime de trafico (STJ - HC 512.665/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 20/08/2019). Considerando que nos autos de executivo de pena
GR/SEEU n.º 0006357-64.2013.8.11.0064 o acusado registra outras duas condenações
- 4522-07.2014.811.0064 e 9984-71.2016.811.0064, esta pelo mesmo crime, com transito em julgado respectivamente em 23/09/2014 e 15/05/2018, agrava-se a pena nos termos do art. 65, I do CP, de modo que o Juízo fixa a pena provisória em
08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias multa
. Ausentes causas de aumento e de diminuição, de forma que se fixa a pena definitiva em
08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão
a serem cumpridos em regime inicialmente
FECHADO
porque os observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘c’ e §3º do Código Penal e por ser o acusado
REINCIDENTE ESPECÍFICO e 850 (oitocentos e cinquenta) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
(LAT, art. 43), considerada a situação econômica do agente. Quer pela pena fixada, quer pelo regime e, ainda, a reincidência, defeso falar em sursis penal e a substituição por restritivas de direitos (CP, 44 e 77). É o caso de manter a preventiva do acusado
WELLINGTON PEREIRA
. (...)”.

É de sabença que a revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, entende que “
A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios
” (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma,DJe 12/03/2015)

Ressalta-se que a pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (artigos 381 e 387 do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 93, inciso IX, segunda parte, da Constituição Federal), razão pela qual ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados (Precedentes do STF e STJ).

Denota-se da leitura da dosimetria que o juiz sentenciante fixou a pena-base para o crime de tráfico de drogas em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, por considerar desfavorável ao apelante os maus antecedentes criminais e as circunstâncias do crime, prevista no art. 42, da Lei nº11.343/2006, em razão da natureza e quantidade do entorpecente apreendido (totalizando em 22,486 kg de drogas) de cocaína, pasta base de cocaína e maconha.

Quanto aos maus antecedentes verifica-se que o juiz de piso menciona que o réu registra 03 (três) condenações nos autos de executivo de pena n.º 0006357-64.2013.8.11.0064, referente aos autos 1136-03.2013.811.0064, 4522-07.2014.811.0064 e 9984-71.2016.811.0064, com transito em julgado respectivamente em 25/06/2014, 23/09/2014 e 15/05/2018, ou seja, todos antes do presente delito.

Com efeito, ao exasperar a pena-base concernente aos maus antecedentes, utilizou a condenação referente aos autos de n.º 1136-03.2013.811.0064, e na fase intermediária (2º fase – reincidência) empregou as demais condenações, os autos de n.º 4522-07.2014.811.0064 e 9984-71.2016.811.0064.

Portanto, sendo o apelante multirreincidente e, não sendo usado o mesmo processo em ambas as fases dosimétricas, não há que se falar em
bis in idem
.

Neste sentido:

[...] Ostentando os apelantes mais de uma condenação anterior definitiva, é possível a utilização de uma delas na primeira etapa da dosimetria, como maus antecedentes, e outra na segunda fase, para fazer incidir a agravante genérica da reincidência, sem que isso implique a ocorrência de bis in idem. [...] (N.U 0007847-85.2016.8.11.0042, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017)

[...] A constatação da multirreincidência autoriza a exasperação da pena-base, como maus antecedentes, e o agravamento pela reincidência propriamente dita, quando pautada em condenações distintas, não havendo falar em bis in idem ou ofensa à Súmula n. 241 do STJ. [...] (3N.U 0003762-24.2015.8.11.0064, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/03/2017, Publicado no DJE 06/04/2017)

Trago julgado do Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema:

[...] Condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, bem como para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem ocorrência de bis in idem, desde que as condenações sejam de fatos diversos. Precedentes. 3. No caso dos autos, verifica-se que o paciente possui condenações diversas transitadas em julgado, sendo uma apta a configurar maus antecedentes e outra apta a configurar a reincidência (HC 430.716/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018)

Assim, tratando-se de réu multirreincidente, havendo possibilidade de utilizar condenações diversas tanto para majorar a pena-base quanto para agravar a pena reconhecendo a reincidência, sem que haja
bis in idem
.

No que se refere a natureza e quantidade de droga apreendida, ressalta-se que também impede que a pena seja aplicada no patamar mínimo.

Segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A quantidade, natureza e diversidade de entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes [...] " (STJ - HC 299147/SP – Habeas Corpus 2014/0173210-9 – T5 – Quinta Turma - Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNICK – Julgado em 04/10/2016 - DJe 14/10/2016).”

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. VIOLAÇÃO GENÉRICA A DISPOSITIVO LEGAL.SÚMULA 284/STF. DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTO, NO QUAL CONSTAVA TEOR DO DEPOIMENTO DE UMA TESTEMUNHA DA DEFESA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PENA-BASE. QUANTIDADE, QUALIDADE E VARIEDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE NO AUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as teses defensivas com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa. 2. A indicação de violação do art. 214 do CPP foi realizada genericamente, sem indicar de forma precisa como tal dispositivo teria sido vulnerado pelo acórdão recorrido, o que enseja a deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Incidência da Súmula 284/STF.3. Não se constata qualquer ilegalidade na decisão proferida pela Corte de origem e no desentranhamento das declarações da testemunha defensiva, pois, além de visarem formar o juízo de convencimento do magistrado, são provas não produzidas sob o crivo judicial e em clara inobservância ao princípio do contraditório, com o intuito indiscutível de retroceder a marcha processual. Assim, a referida declaração não pode, em nenhuma hipótese, se sobrepor ao testemunho feito perante o magistrado, já que este obedeceu a todas as formalidades legais e foi submetido ao contraditório e a ampla defesa, tendo inclusive sido distinta daquela constante no documento desentranhado. 4. Ademais, não se acolhe a alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em virtude da determinação do desentranhamento de prova documental ilícita que o réu entende apta a comprovar sua tese defensiva, porquanto o magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido nos autos, analisar as legalidade, pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada (AgRg no HC 327.638/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2017, DJe 21/09/2017), como feito no presente caso. 5. Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes. 6. No presente caso,
em atenção às diretrizes do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei de Drogas
, houve a consideração da qualidade, da variedade e da quantidade da droga apreendida (22 porções da droga conhecida como "skank" pesando 10,7kg; 1 tablete de maconha, pesando 903,2g; 2 porções de maconha pesando 132,9g; 2 embalagens de haxixe pesando 171,7g; 4 comprimidos de ecstasy; 1 plástico contendo 26,9g de MD e 1176 micropontos de LSD) para fixar a pena-base, pelo delito de tráfico, 2 anos e 6 meses acima do mínimo legalmente previsto, o que se mostra proporcional e razoável. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1509839/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020) (g.n)

Neste mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE DE ARMA/MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –DOSIMETRIA – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE VALORADA DE FORMA DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO QUE AUTORIZA O AUMENTO DA REPRIMENDA BASILAR – PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 PARA A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – AÇÕES PENAIS EM CURSO QUE AFASTAM O RECONHECIMENTO DA BENESSE – MANUTENÇÃO DE REGIME FECHADO – ENUNCIADO 47 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. As graves consequências do tráfico de drogas à sociedade são inerentes ao tipo penal, não podendo ser consideradas para o agravamento da pena-base, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1135435/ES).
A quantidade e a natureza da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal.
“(...) cabe às instâncias ordinárias, ao promover a dosimetria, considerar a quantidade e a natureza da droga no momento que melhor lhe aprouver, podendo valorá-las na primeira fase da dosimetria, para exasperar a pena-base, ou na terceira fase, para afastar o redutor do tráfico privilegiado ou modular a sua fração, mas nunca em ambas as fases, sob pena de bis in idem (...)”(AgRg no HC 547.568/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 18/03/2020). (...) (N.U 0000695-12.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020) ” (g.n)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALTERAÇÃO E REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA DA DROGA AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA INICIAL - 2. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO E APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS PARA UM DOS RÉUS – INVIÁVEL RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (APROXIMADAMENTE 150KG DE COCAÍNA) – 3. PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA UM MENOS GRAVOSO – PENA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO IMPEDE A ALTERAÇÃO DO REGIME - 4. SUBSTITUIÇÃO DA PENA - NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL, NÃO HÁ SE FALAR EM SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.
O artigo 59 do Código Penal, contempla em suas circunstâncias, as formas pelas quais o delito se dá, sua motivação, circunstâncias fáticas, consequências e características subjetivas do agente infrator. Deve o magistrado, fazer uso dessa gama de elementos para dosar a pena-base de forma equilibrada. Havendo meios de aferir a qualidade ou diversidade da droga apreendida, pode o magistrado se valer do artigo 42 da Lei de Drogas para que a reprimenda primária aplicada ao réu, se distancie do mínimo legal, sem que seja desajustada e exagerada
. O reconhecimento e aplicação do benefício contido no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado) é inacessível ao réu que se dedica à atividades criminosas, diante da expressiva quantidade de droga apreendida (aproximadamente 150kg). O réu apenado com reprimenda corpórea superior a 08 (oito) anos, não faz jus a regime inicial diverso do fechado para o cumprimento de sua pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal. Sendo a pena final fixada acima de 04 (quatro) anos, não há substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da ausência do requisito do artigo 44, inciso I, do Código Penal. (N.U 0002642-73.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019) (g.n)”

Diante dessas considerações, verifica-se que a exasperação da pena-base se justifica por estar em conformidade com a regra prevista no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que impõe que: “
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto(...)”

No que tange ao
quantum
de aumento aplicado (dois anos e seis meses), considerando a presença 02 (duas) circunstância desabonadora, entendo que se apresenta proporcional à pena cominada ao crime, que é de 05 (oito) a 15 (quinze) anos de reclusão, tendo em vista o fato do acusado possuir 03 (três) condenações transitadas em julgado, bem como, pela quantidade e variedade de entorpecente apreendido (mais de 22kg de pasta base de cocaína, cocaína e maconha), assim, entendo que não há qualquer reparo a ser feito na dosimetria aplicada na sentença

Por todo o exposto,
nego provimento
no recurso de apelação criminal interposto por
Wellington Pereira
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021